Tribunal: TJMT
Processo: 1000492-94.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA N.o 1000492-94.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Pedido de Reconsideração formulado pelo Impetrante André Duran Julian, em virtude da decisão de Id. 30314471, em que posterguei a análise do pedido liminar, para depois de prestadas as informações.
Em breve síntese, o Impetrante alega que é servidor efetivo deste Tribunal de Justiça e que, após convite, foi cedido ao Ministério Público Federal, sem ônus ao Poder Judiciário, cabendo exclusivamente ao MPF arcar com a remuneração do Impetrante.
Alegou que durante o tempo em que permaneceu naquele órgão Federal continuou a receber os auxílios pagos por este Tribunal de Justiça.
Aduziu que ao retornar e passar exercer seu lavor neste Tribunal, foi informado pela Coordenadoria de Recursos Humanos que o pagamento do Auxílio-Saúde e Auxílio-Creche seriam suspensos, haja vista que foram pagas equivocadamente durante o período em que ficou cedido ao MPF e que deveriam ser restituídas a este Poder Judiciário.
Assim, em liminar, requereu a suspensão dos descontos relativos à restituição dos valores dos auxílios, porque foram percebidos de boa-fé e pagos por equívoco pelo Tribunal de Justiça.
Pois bem. Segundo o artigo 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, somente é admitida a concessão de medida liminar se concorrer dois requisitos legais, quais sejam: a relevância dos motivos em que se assenta o pedido e a possibilidade da ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecido somente na decisão de mérito.
Entende-se por fundamento relevante a possibilidade do Impetrante sagrar-se vencedor no Mandado de Segurança, isto é, deve haver probabilidade de que a versão dos fatos, tal como narrada, não será desconstituída pelas informações das autoridades apontadas como coatoras.
Além desse requisito, impõe-se para a concessão da medida liminar, que do ato impugnado possa resultar a ineficácia da medida caso indeferida initio litis, ou seja, há necessidade de comprovação satisfatória do periculum in mora, o que equivale dizer demonstração plausível de que haverá comprometimento do resultado útil do Mandado de Segurança, ocasionando dano irreversível a quem o impetra, caso não seja deferida a liminar.
No caso em apreço, é possível vislumbrar a presença de ambos os requisitos mencionados. Isso porque, embora o momento se mostre prematuro, posto que de cognição incompleta, a relevância jurídica dos motivos é evidente.
Ademais, o periculum in mora se apresenta com toda clareza em razão do caráter alimentar do direito demandado. Os descontos levados a efeito nos proventos do Impetrante, que tem natureza alimentar, ocasiona prejuízo de ordem financeira e, acaso a medida não seja deferida, os efeitos nefastos poderão ser irreversíveis para o Impetrante.
Com essas considerações, defiro a liminar e determino o sobrestamento dos descontos efetuados na folha de pagamento do Impetrante, até segunda ordem.
Aguardem-se as informações das autoridades apontadas como coatoras.
Após, remetam-se os autos à douta Procuradoria Geral de Justiça.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 29 de janeiro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora